Tribunal: TJPA
Processo: 0809305-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809305-46.2021.8.14.0301

APELANTE: PEDRO VITORIO SANTOS FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0809305-46.2021.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Pedro Vitorio Santos Filho

Apelado: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PEDRO VITORIO SANTOS FILHO
(Id. 8420333), contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital (Id. 8420329), que, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
ajuizada em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente o pedido do autor.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

(...)

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)

Em suas razões (Id. 8420333), o apelante, após breve exposição dos fatos, pugna pela apreciação da prova de maneira a reconhecer a redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

Subsidiariamente, pleiteia pela realização de nova perícia médica com ortopedista.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou Contrarrazões no Id. 8420336.

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso (Id. 8565128).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo,
não há, no caso, o quadro fático necessário para a concessão do auxílio- acidentário.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8420256) constante nos autos testificou que o segurado está apto para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa.
In verbis:

“Autor (a) portador (a) de sequela de acidente de trabalho sem incapacidade e limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada.
Portanto não há enquadramento em AUXÍLIO ACIDENTE.”

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório trazido nos autos não é robusto o suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial.

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (1) RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA
– CID S68.1
– DIAGNÓSTICO QUE NÃO DETERMINA A INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL
– SEGURADO CONSIDERADO APTO PARA O TRABALHO DE OPERADOR DE MÁQUINA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (2) ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INALTERADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL – ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0012406-14.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 19.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00124061420198160019 Ponta Grossa 0012406-14.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 19/02/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA COM ORTOPEDISTA

Pugna ainda o apelante, pela realização de nova perícia médica com especialista em ortopedia, a fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto à existência de redução da capacidade laborativa, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.

No entanto, entendo que o Dr. Rafael Sicsu Soares, CRM-PA 11.160, perito judicial designado, possui total capacidade técnica para a elaboração do laudo médico, uma vez que é médico especializado em medicina do trabalho, conforme consta no ID 8420256.

Desse modo, é forçoso reconhecer que inexiste o direito à concessão do benefício reclamado, uma vez que não está caracterizada qualquer doença ocupacional que denote a incapacidade laborativa do autor.

Ante o exposto,
nego provimento
à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

As verbas sucumbenciais ficam suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

Belém, 09/05/2022